Tribunal: TJPA
Processo: 0818005-77.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818005-77.2024.8.14.0051

APELANTE: PAULO HENRIQUE SANTOS DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO PSICOLÓGICO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO DE AGRAVANTE E ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa, em razão da subtração de aparelho celular mediante grave ameaça contra vítima idosa, com posterior prisão em flagrante e recuperação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especialmente circunstâncias e consequências do crime, foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível o redimensionamento da pena-base e a alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agente se aproveita da situação de vulnerabilidade concreta da vítima idosa, surpreendida em sua residência, simulando estar armado e dificultando sua defesa, o que justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime além do tipo penal.

4.

O magistrado não comprova efetivo abalo psicológico da vítima, inexistindo elementos nos autos que sustentem a negativação das consequências do crime, o que impõe sua neutralização.

5.

A existência de uma única vetorial desfavorável autoriza a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme critérios qualitativos e quantitativos do art. 59 do Código Penal e entendimento sumulado do tribunal.

6.

A presença da agravante da idade da vítima e das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea impõe compensação parcial, com redução da pena intermediária ao mínimo legal em razão do óbice da Súmula 231 do STJ.

7.

A inexistência de causas de aumento ou diminuição mantém a pena definitiva no mínimo legal após a segunda fase da dosimetria.

8.

O quantum final da pena e as circunstâncias do caso autorizam a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A vulnerabilidade concreta da vítima, quando extrapola os elementos do tipo penal, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime. 2. A ausência de comprovação de abalo psicológico impede a negativação das consequências do crime. 3. A existência de uma única circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A incidência concomitante de agravante e atenuantes admite compensação, devendo a pena intermediária respeitar o limite mínimo legal nos termos da Súmula 231 do STJ. 5. A pena definitiva no patamar mínimo legal autoriza a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “c”, 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJPA, Súmula 23; STJ, Tema Repetitivo 1214.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, de ofício, e alterar o regime inicial para o aberto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 47 (quarenta e sete) dias-multa, pela prática da infração prevista no artigo 157, caput, do Código Penal. (ID 25239625)

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea para valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (ID 25239642).

Em contrarrazões, o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 25239645).

De outro modo, a procuradoria de Justiça, nesta Superior Instância, manifestou-se pelo parcial provimento, no sentido de neutralizar as consequências do crime (ID 26242053).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia (ID 25239542) que “(...)
No dia 16/09/2024, por volta das 15h00, na residência da vítima, situada na Av. Marabá, nº 941, entre Av. Dom Frederico Costa e Tv. Rosa Passos, bairro Santíssimo, neste município de Santarém/PA, o denunciado PAULO HENRIQUE DOS SANTOS, com animus furandi, subtraiu, mediante grave ameaça, 01 (um) celular marca Samsung, pertencente à vítima Erotildes Lima da Silva, de 70 (setenta) anos de idade, tendo o denunciado, após o roubo, sido preso em flagrante por uma guarnição da polícia militar.

Conforme apurado, no dia e hora mencionados, o denunciado saltou o muro da residência da vítima e entrou na casa desta pela porta da cozinha, que estava aberta.

Em seguida, discretamente, o denunciado se aproximou da vítima, a qual estava deitada em uma rede na cozinha, momento em que o demandado a abordou, fazendo sinal gestual de silêncio.

Sequencialmente, a vítima se assustou e se levantou da rede, e o denunciado, por sua vez, colocou a mão por baixo da camisa, na cintura, como se fosse puxar uma arma.

Ato contínuo, a vítima começou a gritar por socorro, momento em que o denunciado subtraiu o celular da vítima, que estava no armário, e empreendeu fuga, saltando o muro da frente da casa e indo para a rua.

Simultaneamente, a vítima continuou gritando por socorro e foi atrás do denunciado.

Desse modo, a vítima despertou a atenção de seus vizinhos, dentre eles ODILENA MARIA VALENTE DE AZEVEDO, a qual estava deitada na área da frente do imóvel vizinho frontal.

Por conseguinte, ODILENA viu o denunciado na rua, momento em que o demandado negou ser ele o assaltante, enquanto a vítima, que estava do lado de dentro do portão da própria casa, gritava à ODILENA ser o demandado o autor do crime.

Por conseguinte, o denunciado correu e vizinhos o perseguiram, enquanto um outro vizinho acionou a polícia.

ODILENA também tentou perseguir o denunciado, mas voltou para socorrer a vítima, pois quando a ofendida saiu para a rua, esta começou a passar mal.

Via NIOP, a polícia militar foi acionada do roubo e foi informada que o assaltante, ora denunciado, trajava camisa e bermuda na cor preta, e estava nas proximidades da Igreja do Santíssimo

Dessa forma, rapidamente uma guarnição encontrou o denunciado na Rua Ismael Araújo, esquina com a Av. Curuá-una, cerca de cinco quarteirões do local onde cometeu o crime.

Ao ser abordado, o denunciado negou o delito, mas vizinhos da vítima chegaram ao local e confirmaram que o denunciado era quem havia cometido o roubo. Desse modo, o demandado foi revistado e em sua posse foi encontrado o celular da vítima.

Ato contínuo, um vizinho da vítima levou a ofendida e ODILENA, de carro, até o local em que o denunciado havia sido detido, momento em que a vítima e ODILENA reconheceram o denunciado, bem como a vítima confirmou que o objeto apreendido com o denunciado era seu celular.

O aparelho telefônico foi formalmente devolvido à ofendida, conforme auto de entrega (ID 127083140 - Pág. 8)

Interrogado, o demandado usou seu direito constitucional ao silêncio (ID 127083140 - Pág. 10).
(...)

O recurso versa exclusivamente acerca do redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, argumentando que a vetorial das circunstâncias do crime baseou-se na vulnerabilidade da ofendida, que entende ser elemento do tipo, já em relação às consequências do crime, pediu afastamento da negativação ante a não comprovação do abalo psicológico mencionado pelo magistrado.

Da leitura do édito condenatório, observa-se que o magistrado sentenciante valorou corretamente as
circunstâncias do crime
, vez que o apelante aproveitou pra se aproximar da vítima, fazendo gestos de estar armado e pedindo silêncio, ao verificar que ela estava deitada em uma rede, o que gerou vulnerabilidade que extrapola o tipo, pois dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida, senhora de 70 anos, tanto que a vítima em seu relato informou que ao ser surpreendida, por temer por sua vida, já fechou os olhos e disse: “mano, pelo amor de Deus” (MIDIA – ID 25239619)

De outro modo, no que tange às
consequências do crime
, por verificar ausência de situação a comprovar o abalo psicológico sofrido pela vítima, sequer existência de relato nesse sentido (Mídia de ID 25239619), necessário neutralizar a vetorial das consequências do crime, e, consequentemente, em conformidade com a Tese firmada em sede de recurso repetitivo (Tema 1214), redimensionar o
quantum
basilar inicialmente estipulado em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja,
circunstâncias do crime
, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nessa esteira, imperioso redimensionar-se a sanção inicial para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, verifica-se a presença da agravante da idade da vítima (70 anos) e das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, assim, faz-se a compensação entre agravante e atenuante da menoridade, contudo, por estar presente a atenuante da confissão, necessária a redução da pena intermediária ao patamar mínimo legal, devido à óbice disposta na Súmula 231 do STJ.

Na etapa derradeira, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena, resta a reprimenda final fixada em
04 (quatro) anos de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Por fim, de ofício, considerando o
quantum
da pena aplicada, altero o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal imposta ao recorrente para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, d
o
Código Penal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e
dou-lhe parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e, de ofício, alterar o regime inicial para o aberto, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 28/05/2026